Tribunal: TJBA
Processo: 8069376-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069376-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: TAMARA MOREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO À SAÚDE, DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais, proposta por TAMARA MOREIRA SANTANA em favor de seu filho menor T.L.M.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento Cannabis Medicinal Full Spectrum Up Line Oil-Isospec, CBD 600MG, no total de 24 frascos por ano, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A operadora agravante alegou ausência de previsão contratual, falta de registro do medicamento na ANVISA, ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento, bem como desproporcionalidade na fixação da multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento, por plano de saúde, de medicamento importado à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação para uso próprio, prescrito por profissional médico, bem como sobre a validade e proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

O fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol encontra respaldo
L
egal e
J
urisprudencial quando há prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2058692/SP), devendo ser aplicada a técnica do distinguishing ao Tema Repetitivo 990/STJ.

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial à saúde do paciente, especialmente quando respaldado por prescrição médica e laudo técnico, deve ser considerada abusiva, nos termos do CDC, art. 51, §1º, II e IV.

A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional, conforme arts. 536, §1º, e 537 do CPC, constituindo meio legítimo de efetivação da ordem judicial.

A autorização excepcional de importação expedida pela ANVISA, embora não substitua o registro do medicamento, demonstra a avaliação sanitária do produto, conferindo-lhe presunção de segurança e eficácia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento importado à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional para importação e prescrição médica fundamentada.

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado é abusiva.

A multa cominatória fixada para cumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando visa garantir a efetividade da tutela
J
urisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
69376
-8
2
.2024.8.05.0
000
em que figuram como parte
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte
Agravada

TAMARA MOREIRA SANTANA, em nome d
e seu filh
o menor T.L.M.S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.